Tribunal: TJDFT
Processo: 0747979-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747979-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR LOPES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDEMIR LOPES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos do Processo no 0741830-84.2020.8.07.0016, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 76334455). Em suas razões recursais (ID 21170454), o agravante relata padecer de gravíssima enfermidade no joelho, com indicação de intervenção cirúrgica (osteotomia valgizante nos joelhos), que não foi realizada até o momento em razão da precariedade da saúde pública. Diz ser urgente a realização da cirurgia, uma vez que, a par das dores físicas, a demora implica elevado sofrimento psíquico e incapacidade laboral. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo máximo de 10 dias, o tratamento cirúrgico pleiteado, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Relatados, decido. Considerando tratar-se de recurso que discute a possibilidade de antecipação da tutela recursal, mostra-se necessário verificar se estão presentes os requisitos definidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar, pois não restou comprovada a existência de perigo de dano tal a justificar a antecipação da tutela pretendida, no que diz respeito à imediata realização do procedimento cirúrgico. Da análise dos autos verifico que o agravante possui artrose nos joelhos e necessita de cirurgia ortopédica, para ganho de função e melhora de dor, a fim de evitar a progressão da doença para a forma grave, conforme relatório médico constante do ID 74183715. Infere-se, ainda, do mencionado relatório, que a urgência no procedimento decorre do fato de que a demora ensejará a piora no prognóstico, além da redução da qualidade de vida do paciente. Com efeito, é certo que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade de realização da cirurgia em caráter de urgência, sem a qual a vida do agravante poderia estar em risco. Não se trata, em princípio, de situação que justifique a realização do procedimento neste momento, tendo em vista a previsão de aumento da demanda no sistema de saúde, que já está em situação dramática e precisa do maior número de recursos e leitos livres para o acolhimento de pacientes em situações mais graves do que a do agravante. Não se desconsideram, é verdade, os relatórios médicos colacionados pelo agravante, que indicam a possibilidade de progressão da doença e do quadro clínico do paciente, e este Relator não é insensível à inegável angústia do agravante, que está aguardando a realização do procedimento cirúrgico; contudo, conforme anotação constante do pedido de internação apresentado nos autos de origem, observo que o paciente já foi inscrito em fila de espera em 17.03.2020, no Hospital Regional de Taguatinga, e deve aguardar o trâmite regular estabelecido pelo agravado para a realização do procedimento. Não se olvida que o agravado possui obrigação de assegurar o fornecimento de tratamento àqueles que não ostentam condições financeiras, mas não se pode deixar de observar o atual quadro da saúde pública, diariamente destacado em todos os meios de comunicação do País. Se, em situação de normalidade, mostra-se necessária a comprovação da urgência de modo a justificar o atendimento médico prioritário, em detrimento da fila regular de espera nos hospitais públicos, tal requisito é ainda mais relevante em situação de pandemia e que tem levado a uma sobrecarga inédita de todo o sistema de saúde, seja público ou privado. Neste cenário, deve ser observada a ordem cronológica e de prioridade de atendimento para as situações em que há urgência na intervenção cirúrgica, pois não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios utilizados para a organização de fila de atendimento e estabelecer prioridades de natureza médica, sob pena de ofensa a princípios constitucionais basilares. Destarte, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator